Tribunal: TJDFT
Processo: 0725598-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725598-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE D E S P A C H O Em tempo, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a matéria recursal (deferimento de gratuidade de justiça), em tese, não está prevista no rol da norma do art. 1.015 do CPC. Prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora